Tribunal: TJPA
Processo: 0802065-59.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10448 - Propriedade
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802065-59.2019.8.14.0015
APELANTE: GIOVANI DA SILVA DAMASCENO

APELADO: JULIÃO DE CALDAS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESULTADO DE MÉRITO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
.

REJEITADAS AS PRELIMINARES OFERTADAS PELO APELANTE. VIA PROCESSUAL ELEITA INADEQUADA PARA A DEDUÇÃO DA PRETENSÃO DO EMBARGANTE, QUE, AQUI, REVELA-SE CARECEDOR DA AÇÃO PROPOSTA (CPC, ART. 485, INC. VI). SABE-SE QUE O INTERESSE DE AGIR, SE TRADUZ NUM PEDIDO IDÔNEO A PROVOCAR A ATUAÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO. DESSE MODO, AFIGURA-SE IMPERIOSO RECONHECER TAMBÉM A INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

INJUSTIFICÁVEL A INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ANTE A CONJUNTURA FÁTICA APRESENTADA, NÃO SE JUSTIFICA A REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA, QUE ATENDEU AOS POSTULADOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MATÉRIA EM APREÇO. (PRECEDENTES).

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, SENTENÇA
A QUO
CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL-PA - (JUIZO DA VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE CASTANHAL/PARÁ:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802065-59.2019.8.14.0015

APELANTE: GEOVANI DA SILVA DAMASCENO

APELADO: JULIÃO CALDAS DE MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2021
PJE 3000

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. Num. 4080084) interposto por

GEOVANI DA SILVA DAMASCENO, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pará

(Id. Num. 9936858), que indeferindo a petição inicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, extinguiu de ofício os
Embargos de Terceiros
opostos pelo apelante, nos autos de
Reintegração de Posse
, processo nº. 0003767-43.2006.8.14.0015, ajuizado pelo ora apelado JULIÃO CALDAS DE MORAES:

Para melhor compreensão transcrevo os termos da decisão fustigada, na qual explicitou o magistrado que:

R.H.

SENTENÇA

Giovani da Silva Damasceno, qualificado nos presentes autos, ingressaram com pedido rotulado de Embargos de Terceiros, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Julião de Caldas Moraes.

Sustenta que ocupa parte da área objeto da ação possessória ajuizada por Julião de Caldas Moraes nos autos de processo que tramita nesta Vara Agrária de Castanhal.

Afirma que diante desses fatos é plenamente cabível o ingresso dos presentes embargos de terceiro.

Juntou documentos.

Relato sucinto. Decido.

O art. 674 do CPC possui a seguinte redação:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se que o requerente nos presentes embargos de terceiro sustenta que é possuidor do imóvel objeto do litígio referente à ação possessória nº 0003767-43.2006.8.14.0015, pelo que ingressou com os presentes embargos de terceiro.

Ocorre, todavia, que diante dessa situação fática, não há que se falar no cabimento de embargos de terceiro, uma vez que, na realidade, pleiteia o requerente o reconhecimento da posse do bem objeto do litígio, do qual alega ser possuidor e não de um bem que tenha sido objeto de constrição judicial em face do processo, quando, então, em tese, poderiam ser cabíveis os embargos.

Desse modo, descabidos são os embargos de terceiro, devendo o requerente, caso entenda pertinente, ingressar na ação principal pelas vias próprias, o que não pode ocorrer por meio de embargos de terceiro, haja vista que se coloca como possuidor da área sujeita a conflito coletivo pela posse da terra.

Assim, restando clara a ausência de interesse processual do requerente, ante a inadequação da via eleita, outra alternativa não resta que não seja a extinção do feito, de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, itens, I e VI do CPC, indefiro a petição inicial ante a ausência de interesse processual e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Concedo ao requerente o benefício da Justiça Gratuita.

P.R.I.

Em, 26 de abril de 2019.

André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca

Juiz de Direito

No
recurso de apelação
(Id. Num. 1686671), após fazer um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, passou a atacar a decisão recorrida sustentando que “Com a devida vênia, a decisão recorrida não foi acertadamente prolatada nesta questão de fundamental importância para o desate da lide, contrariando a lei, a jurisprudência e as provas anexadas aos autos.”

Alegou em sede de preliminar cerceamento de defesa, o desacerto pelo não reconhecimento da via escolhida, sem antes atentar para os documentos acostados e os direitos do requerente, culminando com o fundamento de ausência de interesse do embargante.

No
mérito
, repisou os mesmos argumentos declinados em sede de preliminar, alegando que a decisão
a quo
não observou nem levou em conta o atual CPC, que defende o princípio da cooperação entre as partes e juiz, para simplesmente declinar o seu convencimento, ou seja, o de que o requerente não faz jus a pretensão de integrar a lide possessória como terceiro interessado indeferindo os embargos de terceiros.

Em ato contínuo, asseverou que não compreende a decisão singular do douto juízo da Vara Agraria, uma vez que preenche os requisitos necessários para ingressar no processo de reintegração como parte (terceiro).

Após transcrever legislação que entende coadunar com os seus interesses, finalizou argumentando que diante da surpreendente negativa de forma sumária, por parte do juízo de primeiro grau, não lhe restou outra alternativa, senão manejar o presente recurso, visando anular e reformar a r. sentença.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 4080109), o apelado JULIÃO CALDAS DE MORAES rechaçou os argumentos declinados pela parte demandada/recorrente. Sustentou que, as razões recursais são totalmente carecedoras de melhor fundamentação, e que a sentença ora atacada deverá ser mantida em seus ulteriores termos, haja vista que restou nítida a coerência do magistrado de 1º grau, por estar amparada na melhor doutrina, jurisprudência e legislação vigente.

Nas suas ponderações, informou ainda o apelado, que na ação de conhecimento (possessória n°. 0003767-43.2006.8.14.0015), provou ser o legítimo proprietário do imóvel em questão, anexando documentação que comprova o seu domínio, demonstrando, inclusive, através de mapas e localização de GPS a área exata do seu imóvel e sua incontestável localização, esclarecendo que os documento ora citados, encontram-se anexados ao referido processo.

Noticiou, ainda, que a sentença prolatada na ação de Reintegração de Posse,
já transitou em julgado
, possuindo inclusive mandado de reintegração de posse.

Pontuou dizendo que, em que pese o apelante não possuir documentação de domínio do imóvel, juntou uma declaração do ente municipal para provar a eventual posse.

Assim sendo, correta a decisão judicial prolatada nos Embargos de terceiros, pois, o apelante requereu o reconhecimento de posse do bem objeto do litígio, sem que este bem tenha sido objeto de constrição judicial em face do processo judicial.

Transcreveu o art. 674 do CPC.

Com essas ponderações, finalizou requerendo o desprovimento do recurso e confirmação da r. sentença
a quo
.

Foram os autos encaminhados a este Sodalício, onde após regular distribuição coube, inicialmente, a relatoria ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que em despacho (Id. Num. 4080109), apontou a prevenção deste relator.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, antecipo que o recurso de apelação deve ser desprovido, tendo em vista que a parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora recorrida, e mais, a
decisum
combatido está alinhado com a legislação de regência.

Não bastam meras alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do Decisum.

Por medida de economia processual e coerência logica em relação a matéria tratada,
irei examinar as preliminares ofertadas pelo apelante, de cerceamento de defesa e falta de interesse do recorrente, conjuntamente com o
Meritum causae
.

Nesse contexto, cabe salientar que douta sentença realizou percuciente e relevante análise com relação aos Embargos de Terceiros, opostos pelo ora apelante.

In casu
, também entendo que diante das peculiaridades da contenda, não há possibilidade de se aviar os embargos de terceiro, uma vez que se desgarram da hipótese dos autos.

Adoto como razões de decidir os fundamentos do
Decisum a quo
, acrescentando e transcrevendo doutrina e jurisprudência. Vejamos:

Como muito bem ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. (Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).

[...] “
É fundamental para a caracterização do cabimento dos embargos de terceiro a existência de constrição judicial. Considera-se constrita judicialmente a coisa quando apreendida e sujeitada por ordem judicial à determinada finalidade processual. As hipóteses do art. 674, CPC, são meramente exemplificativas.
Sem constrição judicial descabe a propositura de embargos de terceiro
.”

A propósito, extirpando qualquer dúvida sobre a matéria, cabe frisar que na esteira da orientação tranquila do Eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a doutrina é confirmada e prestigiada através do julgado
in verbis
:

INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRETEXTADA POSSIBILIDADE DE MANEJO DA PEÇA DEFENSIVA OBJETADA. EMBARGOS DE TERCEIROS INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. PROCEDIMENTO QUE SE ADEQUA EXCLUSIVAMENTE PARA RECHAÇAR CONSTRIÇÃO JÁ EFETUADA, OU EM VIAS DE ACONTECER, AMBOS INEXISTENTES NA ESPÉCIE. "
É fundamental para a caracterização do cabimento dos embargos de terceiro a existência de constrição judicial. Considera-se constrita judicialmente a coisa quando apreendida e sujeitada por ordem judicial à determinada finalidade processual. As hipóteses do art. 674, CPC, são meramente exemplificativas. Sem constrição judicial descabe a propositura de embargos de terceiro"
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(
TJ-SC
- AC: 03061304320188240038 Joinville 0306130-43.2018.8.24.0038, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público)

Ainda sobre o tema, colho a orientação emanada do Eg, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

“Apelação cível. Embargos de Terceiro. Extinção da ação por falta de interesse processual. Justifica-se a extinção da ação de embargos de terceiro por ausência de interesse processual em caso de arguição de questões já decididas pelo juízo da execução. Apelação desprovida.”

(
TJ-RS
- AC: 70081843195 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019)

Pois bem! Nesse contexto, não se mostra ocioso destacar e repetir trecho da decisão objurgada, na qual o Togado Singular aponta os fundamentos jurídicos, assim como o seu entendimento e convencimento, e por fim, e as razões de assim decidir:

“
No caso dos autos, observa-se que o requerente nos presentes embargos de terceiro sustenta que é possuidor do imóvel objeto do litígio referente à ação possessória nº 0003767-43.2006.8.14.0015, pelo que ingressou com os presentes embargos de terceiro.

Ocorre, todavia, que diante dessa situação fática, não há que se falar no cabimento de embargos de terceiro, uma vez que, na realidade, pleiteia o requerente o reconhecimento da posse do bem objeto do litígio, do qual alega ser possuidor e não de um bem que tenha sido objeto de constrição judicial em face do processo, quando, então, em tese, poderiam ser cabíveis os embargos.

Desse modo, descabidos são os embargos de terceiro, devendo o requerente, caso entenda pertinente, ingressar na ação principal pelas vias próprias, o que não pode ocorrer por meio de embargos de terceiro, haja vista que se coloca como possuidor da área sujeita a conflito coletivo pela posse da terra.”

Por derradeiro,
merecem rejeição as preliminares arguidas pela apelante
.

Saliento que ante a conjuntura fática que ora se apresenta, a oposição de embargos de terceiros, deve ser entendido como via eleita inadequada por configurar a falta de uma das condições da ação.

Melhor dizendo, logo se vê, portanto, que esta não é a via processual adequada para a dedução da pretensão do embargante, que, aqui, revela-se carecedor da ação proposta (CPC, art. 485, inc. VI).

No caso, o interesse de agir, se traduz num pedido idôneo a provocar a atuação jurisdicional do Estado. Desse modo, afigura-se imperioso reconhecer também a
inexistência de cerceamento de defesa
.

Pelos motivos declinados alhures, repito: merecem ser rechaçadas as preliminares.

Como é fácil concluir, o recorrente pretende reformar decisão objurgada proferida no juízo de origem, sem demonstrar a ausência de ofensa ou desatendimento aos postulados da legislação pertinente à matéria em apreço, trazendo justificativas equivocadas e ineficazes.

Diante disso, repito que não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter na integralidade a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém-Pa, 15 de fevereiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/02/2021